Tribunal: STF
Processo: AI 497755
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
CRÉDITO. BASE DE CÁCULO: REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
 o RE 174.478/SP, Relator para o acórdão o Ministro Cézar Peluso,
entendeu que não viola o princípio da não-cumulatividade a exigência
 de estorno do crédito do ICMS relativo à entrada de insumos usados
em industrialização de produtos cujas saídas foram realizadas com
redução da base de cálculo. Além disso, considerou que a referida
redução corresponde à figura da isenção parcial, o que faz incidir,
no caso, a regra constante do art. 155, § 2º, II, b, da Constituição
 Federal.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.